Tribunal: STF
Processo: RE 83296
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO. DANO
ESTETICO. II APESAR DO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOS, PODE
JUSTIFICAR CONDENAÇÃO PELO DANO ESTETICO. AQUELES PODEM "AMENIZAR" O
MAL SOFRIDO, NÃO ARREBATAM A DOR MORAL, A QUAL, NA MULHER SOLTEIRA E
JOVEM, MERECE REPARADO. APLICAÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO N.
2.681/1912. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.